Tribunal: TJMT
Processo: 1008618-08.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008618-08.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO DE MELO FREITAS - CPF: 044.920.601-70 (APELANTE), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1008618-08.2023.8.11.0040
– Sorriso

Apelante:
Alexandro de Melo Freitas

Apelada:
Latam Airlines Group S.A.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– FACULDADE DO AUTOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, do CPC.

“
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora”

(STJ, REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1008618-08.2023.8.11.0040
– Sorriso

Apelante:
Alexandro de Melo Freitas

Apelada:
Latam Airlines Group S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alexandro de Melo Freitas
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização que move contra
Latam Airlines Group S.A., entendendo pela inadequação da via eleita, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformado, sustenta o apelante a nulidade da sentença, pois se trata de faculdade do autor a eleição do ajuizamento da demanda perante o juizado especial ou em vara cível.

Sem contratrrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1008618-08.2023.8.11.0040
– Sorriso

Apelante:
Alexandro de Melo Freitas

Apelada:
Latam Airlines Group S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Alexandro de Melo Freitas
ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de
Latam Airlines Group S.A., discorrendo que contratou serviços aéreos com a ré, contudo, diante da falha na prestação de serviço, objetiva a condenação da ré ao pagamento de dano moral, no valor de
R$9.000,00 (nove mil reais).

Entendendo o d. magistrado pela inadequação da via eleita, mencionando que compete aos juizados especiais o julgamento de demandas de menor complexidade, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I, do CPC (id. 179614276).

Inconformado, sustenta o apelante a nulidade da sentença, pois se trata de faculdade do autor a eleição do ajuizamento da demanda perante o juizado especial ou em vara cível.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre trazer a baila o art. 3, da Lei 9.099/95 que dispõe:

“
Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo
;”

Ora, a regra de competência tratada no dispositivo é
relativa,
portanto, sujeita à escolha do autor. Como o valor da causa é inferior a quarenta salários mínimos, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

De tal arte, a escolha do foro para o ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao autor da ação e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
disposto no art. 43, do CPC:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”
.

Acerca da matéria, já manifestou o c. Superior Tribunal
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3.
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora
. 4.
Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário
. 5. Recurso Especial provido
”. (REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18 - negritei)

Ademais, o exercício dessa faculdade, elegendo a Justiça Comum, é legítimo, impedindo que o juízo acionado se esquive a prestar a jurisdição de que está investido.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para restabelecer a competência da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, devendo ser determinado o regular processamento do feito.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023